Tribunal: STF
Processo: RHC 80160
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Argüições de incompetência e
decadência do direito de ação que não foram tratadas pelo acórdão
recorrido. Impossibilidade de exame. Supressão de instância. 3.
Reexame de provas. Inviabilidade. 4. Inquérito Policial Militar
concluído. Autos com vistas ao Ministério Público Militar. 5.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.